Tribunal: TJBA
Processo: 8039022-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039022-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RIO NOVO TENIS CLUBE

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MUNIZ FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
TITO LIVIO FONTES PASSOS, JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL EM SOBREPARTILHA. PROPRIEDADE E POSSE DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADOS. IMÓVEL ABANDONADO. INVENTARIANTE QUE COMPROVA REGULARMENTE A CADEIA DOMINIAL. TOMBAMENTO QUE NÃO É IMPEDIMENTO A ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rio Novo Tênis Clube contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiaú, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em embargos de terceiro, visando à suspensão ou revogação de alvará judicial que autorizou a alienação de imóvel localizado na Rua Silva Jardim, nº 38, Centro, em Ipiaú/BA.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para suspender a alienação judicial de imóvel objeto de inventário, à luz da alegada posse e da inexistência de titularidade do espólio.

III. Razões de decidir: A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária transfere-se mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. A certidão de inteiro teor da matrícula nº 2539 indica como titular registral o Sr. José Motta Fernandes, por carta de adjudicação extraída de inventário, evidenciando, neste momento processual, a titularidade dominial do espólio. Quanto à posse, o art. 1.196 do Código Civil exige o exercício fático dos poderes inerentes ao domínio. Os elementos constantes dos autos indicam estado prolongado de abandono e deterioração do imóvel, circunstância que fragiliza a alegação de posse contemporânea e efetiva. O tombamento municipal do bem impõe restrições administrativas voltadas à preservação do patrimônio cultural, mas não altera, por si só, a titularidade dominial nem impede a alienação pelo proprietário registral, observadas as limitações legais. A citação de terceiros interessados por edital no inventário, sem impugnação oportuna pelo agravante, embora não inviabilize os embargos de terceiro, reduz a plausibilidade do direito alegado para fins de sustação liminar de ato judicial já autorizado. Não restou demonstrado risco concreto de dano irreparável, tampouco comprovação de que a alienação comprometerá a proteção cultural assegurada pelo tombamento, a qual subsiste independentemente da mudança de titularidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de registro imobiliário válido impede o reconhecimento da probabilidade do direito de propriedade para fins de concessão de tutela de urgência. O estado de abandono do imóvel fragiliza a alegação de posse contemporânea apta a justificar a sustação liminar de alienação judicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039022-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RIO NOVO TENIS CLUBE e como agravada RITA DE CASSIA MUNIZ FERNANDES E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator